Tribunal: STF
Processo: Rcl 64044
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Sociedade Beneficente São Camilo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 0010164-49.2022.5.03.0097, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO - Tema 1.046/RG.



    A reclamante relata que:



    “Trata-se de ação trabalhista na qual a parte autora foi admitida em 11.03.2013, para exercer a função de técnica de enfermagem no hospital administrado à época pela ora reclamante. 



    Pleiteia o pagamento, como extras, das horas laboradas além da 8ª diária e 44ª hora semanal, pelo período que laborou em turno fixo, e das excedentes da 6ª diária e 36ª semanal, quando teria laborado em turno ininterrupto, bem como seus reflexos legais, ante a ausência de autorização prévia do ministério do trabalho em jornada de revezamento em ambiente insalubre, e honorários advocatícios.



     Contestado e instruído o feito, adveio sentença de procedência parcial dos pedidos, que invalidou a jornada 2x2 e a compensação de jornada por banco de horas pactuadas nos instrumentos coletivos, sob o fundamento de que seria necessária licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, em razão do ambiente hospitalar insalubre, nos termos do art. 60, caput, da CLT, e da Súmula 85 do TST, deixando de observar a tese fixada por este E. STF no julgamento do Tema 1046, sobre a constitucionalidade e a prevalência da norma coletiva sobre o legislado, e condenando a ora reclamante ao pagamento de horas extras. 



    A Corte Regional negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, afastando a aplicação da tese fixada por este E. STF no julgamento do Tema 1046, sob o fundamento que o caso em apreço trata de exigência da própria CLT (art. 60), não obstante reconhecer a previsão das jornadas praticadas nas normas coletivas, que foram firmadas pelo sindicato dos empregados de hospitais e que tais jornadas foram instituídas para serem cumpridas no hospital administrado pela ora recorrente, sendo mantida a sentença.



     Diante da manutenção da violação à decisão vinculante deste E. STF, proferida no julgamento do Tema 1046, a ora reclamante interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento denegado pela Corte Regional, interpondo, então, agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi negado provimento pelo C. TST, sendo mantido o acórdão regional por seus próprios fundamentos. 



    A ora reclamante interpôs, então, agravo interno, ao qual também foi negado provimento, mantendo-se, assim, o desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do Tema 1046..” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Salienta a reclamante que:



    “[...] houve agravo interno em agravo de instrumento e recurso de revista interpostos pela ora reclamante, nos quais foi demonstrada à exaustão a violação ao art. 7°, XXVI, da Constituição Federal, sustentando-se a controvérsia jurídica, social e econômica do tema: “VALIDADE DE JORNADA LABORAL ESPECIAL DE 12X12X60 FIXADA EM INSTRUMENTO NORMATIVO”, em razão da declaração judicial de invalidade às cláusulas coletivas praticada há vários anos e períodos, autorizada em sucessivos instrumentos coletivos, sendo imperativa a observância do princípio da segurança jurídica e do prestígio à negociação coletiva, sobretudo por inexistir qualquer vício de consentimento na referida composição, bem como por ser o costume fonte do direito. 



    Tendo em vista que a tese expressamente fixada no ARE 1.121.633, que ensejou o Tema 1046, é a seguinte: “Os acordos e convenções coletivos devem ser observados, ainda que afastem ou restrinjam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado na negociação coletiva, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados”, constata-se, no caso em tela, que a vedação imposta no acórdão prolatado pelo TST não corresponde com a importância temática do feito, importando em efetivo desrespeito ao comando jurisdicional exarado por força do efeito vinculante e da eficácia erga omnes proferida no julgamento do leading case.” (doc. eletrônico 1, p. 6, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] o deferimento em caráter definitivo da medida liminar suscitada e da presente Reclamação, no sentido de cassar a r. decisão colegiada proferida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na ação trabalhista n° 0010164-49.2022.5.03.0097, e determinando, desde já, ou proferindo desde já, decisão aderente ao Tema 1046 do Ementário de Repercussão Geral deste e. STF, proferida no julgamento do ARE 1.121.633/GO..” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    A autoridade reclamada prestou informações no seguinte sentido:



    “1. Denegado seguimento ao Recurso de Revista interposto pela SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, ora reclamante, o Relator, Exmo. Ministro Alberto Bastos Balazeiro, por meio de decisão monocrática publicada em 15/8/2023, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. 



    [...]



    2. Interposto Agravo Interno pela ora reclamante, a Egrégia 3ª Turma deste Tribunal Superior, por unanimidade, por meio de acórdão publicado em 10/11/2023, negou provimento ao apelo, mantendo-se, assim, a decisão proferida pela Corte de origem, no sentido de considerar inválida a norma coletiva sobre compensação de jornada, consignando que “o trabalho em ambiente insalubre é norma cogente de indisponibilidade absoluta. Lançou-se mão, para tanto, dos seguintes fundamentos, na fração de interesse (grifos acrescidos):



    [...], nos casos de prorrogação de jornada em ambiente insalubre, devem ser observadas as normas de proteção à saúde, de modo que quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, nos termos do art. 60 da CLT. 



    Desse modo, a licença prévia da autoridade competente para a celebração do sistema de compensação de jornada em atividade insalubre consiste em pressuposto de validade do regime compensatório, previsto em norma de ordem pública, de modo que o seu descumprimento acarreta a invalidade do sistema de compensação da jornada de trabalho, nos termos da Súmula 85, item VI, do TST, já que não se trata de mera inobservância de formalidade legal, sendo devido, portanto, o pagamento das horas extras integrais com os adicionais respectivos.



    [...]



    Assim, considerando-se que o trabalho em ambiente insalubre é norma cogente de indisponibilidade absoluta, verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em perfeita consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, tendo observado, ainda, a Súmula nº 85, VI, do TST, circunstância que efetivamente inviabiliza o recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    Patente, portanto, a ausência de transcendência da matéria.



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da decisão agravada, deve ser desprovido o agravo. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (documento eletrônico 22, grifos no original).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Em síntese, afirma:



    “A decisão do tema 1046 não socorre a reclamante, pelo contrário, ampara a decisão da Terceira Turma do TST. 



    A Constituição Federal consagra, como direito dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Essa, inclusive, é a orientação que se extrai da Convenção nº 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, em 18/05/1992, que expressamente estabelece a adoção de medidas relativas à segurança, à higiene e ao meio ambiente do trabalho. 



    Não menos relevante e notar que o Acordo Coletivo e/ou Convenção Coletiva, sequer traz previsão constando o trabalho em ambiente insalubre se limitando estabelecer jornada de 12 horas. 



    Nota-se, portanto, que a decisão oriunda do TST, deverá ser mantida, pois foi proferida nos termos do Tema 1.046, em evidente observância aos fundamentos do Acórdão da ARE 1121633, em criteriosa analise do artigo 7º, inciso XXII da CF/1988 e jurisprudência sobre o tema. 26 



    Assim, considerando que o contrato de trabalho foi iniciado antes da vigência da Lei nº 13.415/2017, e sendo incontroverso que a reclamada laborou em condições insalubres, não há como reconhecer a validade da norma coletiva que autorizou a prorrogação de jornada, sem licença prévia da autoridade competente, nos termos da Súmula 85, inciso VI do TST, inclusive após a vigência da reforma trabalhista, motivo pelo qual justo será a improcedência da ação.” (doc. eletrônico 27, pp. 25-26)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou o seu parecer, com a seguinte ementa:



    “Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no RE n. 1.121.633/GO (Tema n. 1.046 RG). Necessidade de esgotamento das vias ordinárias. Parecer por que se negue seguimento à reclamação.” (documento eletrônico 47)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO - Tema 1.046/RG da sistemática da Repercussão Geral.



    No entanto, a análise dos autos revela que esta Reclamação foi proposta logo após decisão do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 10/11/2023, a qual negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Consulta ao site do TST revela que não há registro de interposição de qualquer recurso, por parte da ora reclamante, após aquela data. 



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021) 




     “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023) 




    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que, até a presente data, não houve interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
 “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023)



    Houve angularização processual. A autora indicou o valor da causa em R$ 2.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin     



Relator